Tribunal: TJSP
Processo: 2387149-87.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO.

Impetração que busca reforma de decisão que determinou a realização de exame criminológico.
Inviável de conhecimento.
Determinação de realização de exame criminológico por decisão proferida por esta C. Câmara no julgamento do Agravo interposto pelo Ministério Público. Situação que colocaria este Tribunal como autoridade coatora,

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO.

Impetração que busca reforma de decisão que determinou a realização de exame criminológico.
Inviável de conhecimento.
Determinação de realização de exame criminológico por decisão proferida por esta C. Câmara no julgamento do Agravo interposto pelo Ministério Público. Situação que colocaria este Tribunal como autoridade coatora, portanto, incompetente para reavaliar a questão. Ausência de qualquer ilegalidade a exigir intervenção, de ofício, por este Tribunal.

Indeferimento "in limine".